Tribunal: TJMT
Processo: 1036209-94.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036209-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (AGRAVADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (AGRAVANTE), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), EDINEIA ROSA DA SILVA - CPF: 666.737.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR A DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu assistência judiciária e deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer como sanável o vício decorrente da oposição de embargos à execução nos próprios autos, determinando sua distribuição por dependência à ação executiva nº 1012294-87.2025.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno apresenta fato ou fundamento jurídico novo apto a justificar a retratação prevista no art. 1.021, §3º, do CPC; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos que levaram à reforma da decisão de origem, especialmente quanto ao reconhecimento do vício formal sanável nos embargos à execução e à concessão da assistência judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de qualquer elemento novo impede a retratação da decisão monocrática, pois o Agravo Interno repete argumentos já enfrentados, sem infirmar seus fundamentos.

A decisão agravada corretamente reconhece que a oposição de embargos à execução nos autos principais constitui vício formal sanável, à luz dos arts. 188, 277, 139, IX, e 352 do CPC, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.

A jurisprudência citada reforça que tal equívoco não configura erro grosseiro e deve ser corrigido mediante distribuição por dependência, garantindo-se o regular processamento dos embargos.

A concessão da assistência judiciária gratuita segue o art. 5º, LXXIV, da CF, bem como o art. 99, §3º, do CPC, sendo suficiente a declaração de insuficiência, corroborada pelas circunstâncias financeiras do agravado.

O Agravo Interno não demonstra qualquer desacerto na aplicação desses critérios, limitando-se ao inconformismo com o entendimento adotado, o que não autoriza a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL contra decisão monocrática que proveu o recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 914, § 1º, DO CPC. ERRO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro formal sanável, e não erro grosseiro. O princípio da instrumentalidade das formas impõe o aproveitamento do ato que atingiu sua finalidade sem causar prejuízo às partes. Deve o juiz oportunizar à parte prazo para regularização da distribuição dos embargos à execução antes de rejeitá-los liminarmente.”

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, o desacerto do
decisum
aduzindo que
“a r. decisão monocrática equivocou-se ao deferir os benefícios da assistência judiciária ao Agravado (JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES), pois há inúmeros elementos nos autos que infirmam sua alegada hipossuficiência, demonstrando que este possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família”.

Sustenta que
“trata-se de ação autônoma, que inaugura relação processual própria, não podendo ser recebida como simples petição nos autos da execução. A lei é clara, não deixando dúvidas quanto à forma de defesa devida na ação de execução, motivo pelo qual não se justifica a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas”
.

Argumenta que
“a oposição de embargos à execução por petição nos autos principais constitui erro inescusável, afastando a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade”.

Defende que
“a doutrina e a jurisprudência são claras ao estabelecer que a aplicação da multa em questão não é automática, exigindo-se a manifesta improcedência do recurso ou o claro propósito protelatório e a presença de má-fé por parte do recorrente”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, manter o regular processamento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo agravante.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao prover o recurso de Agravo de Instrumento, assim decidi:

“(...)

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária ao presente recurso.

In casu, a parte executada, ora agravada, opôs embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, contrariando o previsto no § 1º do art. 914 do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 914 - O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º - Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

O Magistrado a quo rejeitou de ofício os embargos opostos, afirmando que se trata de erro grosseiro.

Como exposto acima, os embargos à execução devem ser opostos por meio de petição inicial, com a observância dos requisitos gerais, exigidos pelos artigos 319 e 320 e, também, do requisito especial, previsto no § 1º do já aludido artigo 914, todos do CPC. E deve ser distribuído por dependência à execução para processamento em autos apartados.

No caso, apesar de não ter sido efetivamente distribuído em ação autônoma, a hipótese se trata de erro formal que caracteriza irregularidade sanável, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, pelos quais se depreende que se o ato praticado atingiu a finalidade desejada e não causou prejuízo, não deve ser rejeitado por excesso de formalismo.

Nesse sentido, preleciona o art. 139, IX ao dispor que incumbe ao juiz “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”.

Além disso, o art. 352 diz que “verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a trinta dias”.

Eis a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES a respeito do referido princípio:

“O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico processuais programados pela lei. Fundamentalmente, esse aproveitamento do ato viciado, as exigências descritas, representa o princípio da instrumentalidade das formas, que naturalmente tem ligação estreita com o princípio da economia processual. Registre-se que a aplicação do princípio ora analisado independe da natureza da nulidade, alcançando tanto as relativas quanto as absolutas.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodium, 8ª Edição, São Paulo, p. 141.).

Portanto, não obstante a forma adotada pela executada não ter sido a processualmente prescrita, em razão da instrumentalidade das formas, a decisão agravada não merece reparos.

Nesse sentido já tem decidido este Tribunal, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO NO BOJO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. ERRO FORMAL SANÁVEL. REJEIÇÃO LIMINAR REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por e outros contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009942-23.2018.8.11.0041, rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, sob o fundamento de erro grosseiro na sua distribuição. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A distribuição dos embargos à execução no bojo da ação executiva configura erro formal sanável, não justificando sua rejeição liminar sem oportunidade de correção. 2. A instrumentalidade das formas e a economia processual impõem a concessão de prazo para a regularização dos embargos antes de sua rejeição.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10267596420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC15 – REJEIÇÃO – OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. A despeito de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, a inadmissibilidade do recurso contra a decisão que não conheceu dos embargos à execução, por ter sido opostos nos próprios autos da execução, implicará no trânsito em julgado da decisão agravada, fato que autoriza a interposição do agravo de instrumento, segundo a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo Tema 988 do STJ. O protocolo equivocado dos embargos à execução, nos próprios autos da execução, não enseja, por si só, a rejeição dos embargos, quando opostos tempestivamente, por tratar-se de vício sanável. Na hipótese, impõe-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15) e da economia processual (art. 8º do CPC/15), a fim de conceder prazo para que a parte promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004463-48.2024.8.11 .0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Deste modo, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a distribuição dos embargos à execução opostos nos autos da ação executória.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão e determinar que os Embargos à Execução (Id. 197589481) sejam distribuídos por dependência à Ação de Execução n. 1012294- 87.2025.8.11.0041, com o seu regular processamento.”

Sobre o benefício da assistência judiciária A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Esse dispositivo constitucional é regulamentado pela Lei nº 1.060/50 e pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, que estabelecem os critérios para a concessão do benefício.

O artigo 4º da Lei nº 1.060/50 e o artigo 99, §3º do Código de Processo Civil estabelecem que a simples afirmação de insuficiência de recursos, feita pela pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade. Isso significa que, em princípio, basta a declaração da parte para que o benefício seja concedido, cabendo à parte contrária ou ao juízo, caso tenha elementos concretos, afastar tal presunção.

Além disso, é importante ressaltar que a análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve levar em consideração não apenas o valor nominal da remuneração, mas também o quanto dessa remuneração está efetivamente disponível para o sustento da pessoa e de sua família, após o pagamento das despesas essenciais.

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete o entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF.”
(N.U 1018264-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)
(grifo nosso).

Ao analisar os autos, verifiquei que o agravado demonstrou o pagamento das custas processuais, representaria um sacrifício significativo para o seu orçamento, podendo comprometer seu sustento.

Ao analisar as razões do presente Agravo Interno, verifico que o recorrente não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão monocrática. A argumentação desenvolvida limita-se a reiterar, com outras palavras, os mesmos fundamentos já expostos na petição do Agravo de Instrumento, manifestando claro inconformismo com a conclusão alcançada por este Relator.

Portanto, não há razões para modificar a decisão agravada, que está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025